Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Processo : 0705255-78.2018.8.07.0006 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões[1]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13565581 – p. 2/4